Tribunal: CARF
Processo: 10880.976805/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976805/2012-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.534 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
VIRADOURO INCORPORAÇÃO SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação (Crédito Pagamento Indevido ou a Maior IRPJ), cujo fundamento
é que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (A DIPJ não é
suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no preenchimento da DCTF, sendo necessário
trazer provas documentais outras suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976805/2012-63
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976805/2012-63

julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao
montante escriturado).

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. A fim de demonstrar a existência desse pagamento a maior e do direito de
crédito que dele decorre, a Recorrente anexa aos presentes autos as cópias dos
documentos fiscais e contábeis (memória de cálculo, Livro Diário, balancete e
DRE);
2. a Recorrente ressalta que a DIPJ transmitida anteriormente à emissão do
despacho decisório é documento capaz de comprovar a apuração do IRPJ
devido no 1o trimestre/2010.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente afirma que ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, o
direito creditório pleiteado pela Recorrente através de PER/DCOM existe em sua integralidade.

Afirma que, ainda que as informações constantes na DCTF apresentada pela
Recorrente indiquem que, supostamente, o valor que foi pago teria sido utilizado integralmente
para a extinção do valor declarado, é certo que cometeu um equívoco ao preencher a DCTF do
1° trimestre/2010.

Nesse sentido, após a entrega da DCTF no 1° trimestre/2010, a Recorrente
constatou o cometimento de alguns equívocos na apuração do IRPJ em tal período, o que
ocasionou na realização de pagamento a maior do referido tributo no período.

Assim, tão logo tomou conhecimento do referido despacho decisório, a
Recorrente cuidou de transmitir a DCTF retificadora, consoante demonstram os documentos
carreados aos autos.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976805/2012-63

A fim de demonstrar a existência desse pagamento a maior e do direito de crédito
que dele decorre, a Recorrente anexa aos presentes autos as cópias dos documentos fiscais e
contábeis (memória de cálculo, Livro Diário, balancete e DRE), os quais, em seu entendimento,
serão capazes de demonstrar que, apesar do equívoco cometido ao transmitir a DCTF do período,
o recolhimento a maior efetivamente existe e, portanto, deve ser considerado na formação do
crédito compensado.

Além disso, a Recorrente ressalta que a DIPJ transmitida anteriormente à emissão
do despacho decisório é documento capaz de comprovar a apuração do IRPJ devido no 1°
trimestre/2010.

Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim
de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro, nos
termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976805/2012-63

2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital